Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-57.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará judicial. Apelantes, herdeiros do de cujus, que pretendem a expedição de alvará para levantamento de valores ligados ao PIS e ao FGTS, em nome do falecido. Impossibilidade. Existência de outras contas que a parte apelante pretende a liberação de valores, sem ligação com os mencionados valores. Necessidade de abertura de inventário, em razão da existência de outros bens a

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará judicial. Apelantes, herdeiros do de cujus, que pretendem a expedição de alvará para levantamento de valores ligados ao PIS e ao FGTS, em nome do falecido. Impossibilidade. Existência de outras contas que a parte apelante pretende a liberação de valores, sem ligação com os mencionados valores. Necessidade de abertura de inventário, em razão da existência de outros bens a partilhar. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005058-57.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
ROSINEIA MENDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e WELLINGTON MENDES DO
NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005058-57.2019.8.26.0565
Voto no 2216
Apelação Cível no 1005058-57.2019.8.26.0565
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Caetano do Sul
Apelantes: Rosineia Mendes e Wellington Mendes do Nascimento
Apelado: Juízo da Comarca
Juiz: José Francisco Matos.
APELAÇÃO. Alvará judicial. Apelantes, herdeiros do de
cujus, que pretendem a expedição de alvará para levantamento
de valores ligados ao PIS e ao FGTS, em nome do falecido.
Impossibilidade. Existência de outras contas que a parte
apelante pretende a liberação de valores, sem ligação com os
mencionados valores. Necessidade de abertura de inventário,
em razão da existência de outros bens a partilhar. Precedente
desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
30, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará em
benefício da parte autora.

A parte autora, ora apelante, sustenta que são herdeiros do de cujus e
que é necessária expedição de alvará judicial para fins de levantamento de saldo de FGTS e
PIS, além de valores em instituições bancárias. Sustenta, ainda, que inexistem outros bens.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 23) e sem
contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005058-57.2019.8.26.0565
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 1o, da Lei no 6.858/80 prevê que “os valores devidos pelos
empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em
vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos
servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados
em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”.
Veja-se que, para expedição de alvará, é necessário que não exista
nem dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou legislação específica de
servidores civis e militares.
No caso, a certidão de óbito de fls. 15 consta que o falecido deixou
bens a partilhar, sendo certo que a própria parte apelante pretende, além da expedição de
alvará para liberação de valores ligados ao PIS e ao FGTS, também a de contas bancárias,
sendo imperiosa a abertura de inventário, portanto.
Nesse sentido, já se decidiu nesta C. Câmara:
“Apelação. Pedido de alvará judicial para o levantamento de valores
depositados em favor do de cujus. Extinção do feito sem julgamento de
mérito. Insurgência. Não acolhimento. De cujus que deixou outros bens a
partilhar. Necessidade de ajuizamento de Ação inventário ou arrolamento
Artigo 2° da Lei n° 6.858 de 1980. Precedentes deste Tribunal. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (Ap. 1001649-63.2018.8.26.0030, Relator
Piva Rodrigues, julgado em 18 de julho de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005058-57.2019.8.26.0565
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isso impede eventual majoração
neste momento pela ausência de um dos mencionados requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005058-57.2019.8.26.0565
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator